Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018497-91.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis (REU), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face de lei municipal que instituiu estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente a estabelecimentos comerciais específicos, por alegado vício de iniciativa legislativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a lei municipal que estabelece estacionamento rotativo em vias públicas padece de vício de iniciativa por usurpar competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

III. Razões de decidir
:

3. A lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo, ao instituir estacionamento temporário e rotativo em logradouros públicos, transcende os limites da competência legislativa ordinária, adentrando na gestão administrativo-patrimonial dos bens públicos municipais.

4. A norma impugnada determina ao Poder Executivo Municipal a adoção de providências junto ao Departamento Municipal de Trânsito Urbano, estabelecendo especificações técnicas quanto à sinalização, configurando ingerência na organização e funcionamento dos órgãos administrativos municipais.

5. A regulamentação do uso de vias públicas para estacionamento constitui atividade tipicamente administrativa, demandando planejamento técnico, coordenação interorgânica e implementação de políticas públicas setoriais que se situam no núcleo da função executiva, inserindo-se na competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

6. A sanção do projeto de lei pelo Prefeito não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do Poder Executivo.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade julgada procedente, com eficácia
ex tunc
.

Tese de julgamento: “A iniciativa de lei referente à organização do trânsito municipal, mediante instituição de estacionamento rotativo em via pública, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de matéria tipicamente administrativa inserida na gestão dos bens públicos municipais.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III; Lei n. 9.868/1999, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3428, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º.3.2023; TJMT, N.U 1003345-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Órgão Especial, j. 8.8.2019; TJMT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Tribunal Pleno, j. 23.6.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da Lei do Município de Campo Novo do Parecis (MT) n. 2.480/2023.

O autor sustenta a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 2.480/2023, que instituiu estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente a estabelecimentos comerciais, por violação ao disposto nos arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, em razão de vício de iniciativa.

Com base nesses fundamentos, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.480/2023, com efeitos
ex nunc
.

Sem pedido de medida cautelar.

Manifestação apresentada pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT) no Id. 293006352, com preliminar de ilegitimidade passiva por ser desprovida de personalidade jurídica e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem manifestação do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT), (certidão de transcurso de prazo, Id. 296671873).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 298557350, manifestando-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Começo pelo exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Câmara de Vereadores do Município de Campo Novo do Parecis (MT), fundamentada na alegação de que “
é desprovida de personalidade jurídica, somente se admitindo atuar para defesa de prerrogativas ou direitos próprios
” (trecho da manifestação, Id. 293006352 – Pág. 2).

O art. 6º da Lei n. 9.868/1999 e o art. 172 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelecem que o relator requisitará informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

In casu
, a questão controvertida é justamente o alegado vício de iniciativa referente à
Lei Municipal n. 2.480/2023, porquanto, segundo afirmado na inicial, a competência seria privativa do Prefeito e não da Câmara de Vereadores.

Ademais, o ato legislativo emana da Câmara de Vereadores, que exerce a função de aprovar, rejeitar ou alterar o projeto de lei, razão pela qual é imprescindível garantir sua participação no controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, pois tal prerrogativa decorre da natureza colegiada e deliberativa do processo legislativo, da necessidade de assegurar o contraditório e do papel fundamental do Poder Legislativo na consolidação da democracia por meio da aprovação das leis.

Nesse sentido, decidiu o c. Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Sendo a Câmara Municipal o órgão legislativo competente para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais, é também legitimado a prestar informações nos autos da ADI, nos termos do art. 6º, da Lei 9.868/99, ainda, que não se fale, a rigor, em polo passivo, ante a natureza jurídica da mencionada ação.
” (TJ-MT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Tribunal Pleno, julgado em 23.6.2016, publicado no DJE em 6.7.2016).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida pela
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT).

V O T O

– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, t
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da Lei do Município de Campo Novo do Parecis (MT) n. 2.480/2023.

A controvérsia circunscreve-se à constitucionalidade da Lei Municipal
n. 2.480/2023, que i
nstituiu estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas no âmbito do Município de Campo Novo do Parecis (MT), por vício de iniciativa da Câmara de Vereadores ao usurpar, em tese, competência privativa do Prefeito.

A lei impugnada apresenta a seguinte redação:

“
Art. 1º Fica instituído estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas no âmbito do Município de Campo Novo do Parecis.

§ 1º O estacionamento de que trata esta Lei destina-se ao uso exclusivo de usuários em atendimento nos referidos estabelecimentos.

§ 2º Fica limitado a 15 (quinze) minutos o tempo máximo permitido para estacionamento.

§ 3º Durante o tempo em que estiver estacionado, o veículo deverá manter acionada sua sinalização de emergência.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal buscará junto ao Departamento Municipal de Trânsito Urbano, observadas as Resoluções do CONTRAN, delimitar as vagas de estacionamento em frente às farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas, com sinalização horizontal de cor amarela, com 05 (cinco) metros de extensão, bem como respectiva sinalização vertical.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
.”

Os dispositivos da Constituição Estadual supostamente violados estabelecem que:

“
Art. 190 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

[...]

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;
”

Portanto, constata-se que a questão se cinge ao exame da compatibilidade formal da Lei Municipal n. 2.480/2023 com os postulados que regem a repartição de competências na organização político-administrativa municipal.

Pois bem.

O art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece que constituem matéria de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre “
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”. Esta disposição expressa a necessária preservação do princípio da separação dos poderes, alicerce do Estado Democrático de Direito, cuja observância se revela imprescindível à manutenção do equilíbrio institucional.

In casu
, a Lei Municipal n. 2.480/2023, ao instituir estacionamento temporário e rotativo em logradouros públicos, transcende os limites da competência legislativa ordinária, adentrando na gestão administrativo-patrimonial dos bens públicos municipais.

O art. 2º da norma impugnada determina ao “
Poder Executivo Municipal
” a adoção de providências junto ao “
Departamento Municipal de Trânsito Urbano
”, estabelecendo especificações técnicas quanto à “
sinalização horizontal de cor amarela, com 05 (cinco) metros de extensão, bem como respectiva sinalização vertical
”.

A referida imposição normativa configura ingerência na organização e funcionamento dos órgãos administrativos municipais, matéria inserida na esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

De fato, a regulamentação do uso de vias públicas para estacionamento constitui atividade tipicamente administrativa, demandando planejamento técnico, coordenação interorgânica e implementação de políticas públicas setoriais que se situam no núcleo da função executiva.

Assim, a natureza administrativa da matéria revela-se evidente, considerando que as vias públicas constituem bens de uso comum do povo, cuja gestão se insere na competência do Chefe do Poder Executivo, constituindo vício de iniciativa o projeto de lei aprovado e sancionado de autoria da Câmara de Vereadores do Município de Campo Novo do Parecis (MT).

Nesse sentido, este c. Órgão Especial decidiu que “
a iniciativa de lei referente à organização do trânsito municipal, mediante instituição de estacionamento rotativo em via pública, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de matéria tipicamente administrativa
” (TJ-MT, N.U 1003345-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Órgão Especial, julgado em 8.8.2019, publicado no DJE em 15.8.2019).

Ademais, a alegação da Câmara de Vereadores do Município de Campo Novo do Parecis (MT) de que a sanção pelo Prefeito convalidaria o vício de iniciativa encontra-se superada pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“
A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 9/2/2007; e ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5/8/2011
.” (STF, ADI 3428, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 1º.3.2023, publicado no DJE em 24.4.2023).

Em conclusão, a análise dos elementos dos autos conduz ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal da
Lei do Município de Campo Novo do Parecis (MT) n. 2.480/2023
, por vício insanável de iniciativa legislativa, porquanto a norma impugnada padece de defeito constitucional ao invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

Por fim, quanto à modulação temporal dos efeitos pleiteada na inicial, tal medida se revela desnecessária, pois não se vislumbra prejuízo concreto decorrente da vigência da lei impugnada que justifique a atribuição de eficácia prospectiva à decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da
Lei do Município de Campo Novo do Parecis (MT) n. 2.480/2023
, por violação aos arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com eficácia
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025